Tribunal: TJES
Processo: 5001989-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001989-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALDEJANE ALVES DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001989-88.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALDEJANE ALVES DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALDEJANE ALVES DO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pela MMª.
JU
ÍZA
DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000853-14.2020.8.08.0065
.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está preso desde meados de janeiro de 2021 pela acusação de ter cometido o crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal; (ii) não atrapalhou as investigações e muito menos o curso da ação penal, sempre se colocando à disposição da Justiça e, voluntariamente, se apresentou duas vezes perante a Autoridade Policial; (iii) é trabalhador, possui residência fixa, sempre deixou o endereço para ser localizado, além de possuir bons antecedentes.

Requereu-se, por conseguinte, a concessão de liminar para revogar de imediato a prisão preventiva, estabelecendo ao paciente outras medidas cautelares do artigo 339 do CPP e, alternativamente, a monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida em Decisão proferida no ID nº 2289560.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 2374634

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2381385, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 3 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001989-88.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALDEJANE ALVES DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALDEJANE ALVES DO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pela MMª.
JU
ÍZA
DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000853-14.2020.8.08.0065
.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está preso desde meados de janeiro de 2021 pela acusação de ter cometido o crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal; (ii) não atrapalhou as investigações e muito menos o curso da ação penal, sempre se colocando à disposição da Justiça e, voluntariamente, se apresentou duas vezes perante a Autoridade Policial; (iii) é trabalhador, possui residência fixa, sempre deixou o endereço para ser localizado, além de possuir bons antecedentes.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que
in
deferiu
o pedido
liminar
.

Com efeito, colhe-se dos documentos apresentados pelo impetrante que os fatos narrados giram em torno da prática do crime de homicídio, em tese, praticado por
ALDEJANE ALVES DO NASCIMENTO.

Nessa linha de raciocínio, é narrado na denúncia que, no dia 05 de setembro de 2020, por volta das 16h00min, na Rua Alegre, s/n, em frente ao Bar da Damiana, próximo ao campo de futebol do Bairro Seac, Jaguaré/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, matou a vítima Mauro Sérgio Barros de Oliveira.

Consta dos autos que a vítima foi até o Bar da Damiana, com a qual teve um relacionamento amoroso e, chegando lá, a mulher estava ingerindo bebidas alcoólicas acompanhada do atual companheiro,
ALDEJANE
. Em seguida, surgindo uma discussão entre a vítima e sua ex-companheira, o réu, de forma repentina, partiu para cima da vítima com um facão em mãos, desferindo-lhe golpes. Segundo a peça acusatória, MAURO partiu em direção à sua casa, mas caiu cerca de 200 (duzentos) metros depois, vindo a óbito. Nesse sentido, o crime teria sido praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

Assim, imperioso ressaltar que esta não é a via adequada para, em cognição exauriente, analisar tese de legítima defesa de terceiro, alegação esta que a defesa suscitou neste
writ
e que somente poderá ser analisada na ação principal, sob pena de supressão de instância.

No que tange à decisão que decretou a prisão preventiva, por sua vez, esta foi proferida com base na garantia da ordem pública, destacando o Juízo primevo a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do acusado, uma vez que teria, segundo consta na narrativa acusatória, partido para cima da vítima, sem qualquer provocação ou discussão aparente, golpeando-a com um facão por diversas vezes, quando a mesma já deixava o local dos fatos.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Consoante já consignado em juízo de cognição sumária, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, o que ficou evidenciado pela indicação, na decisão por meio da qual foi decretada a prisão cautelar, de elementos indiciários próprios da situação em análise.

Com efeito, conforme pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, HC 682732/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 23/11/2021),
que é o caso da situação em apreç
o, notadamente a se considerar que há sentença condenatória proferida em desfavor do réu, embora ainda não transitada em julgado, nos autos da Ação nº
0001923-50.2020.8.08.0038.

A decisão impugnada, nesse contexto, pautou-se em fundamentação individualizada, expondo de forma elucidativa e robusta as razões pelas quais foi necessária a prisão cautelar, presente a excepcionalidade justificadora para sua decretação, de modo que,
dentro do espectro cognitivo inerente à presente via
, há elementos suficientes para ratificação da fundamentação do decreto prisional preventivo.

Por derradeiro, ainda que eventual primariedade e outras circunstâncias positivas possam ser valoradas favoravelmente, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para a manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.
É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001989-88.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALDEJANE ALVES DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO

(ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL)
).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se esta está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. A decisão impugnada, nesse contexto, pautou-se em fundamentação individualizada, expondo de forma elucidativa e robusta as razões pelas quais foi necessária a prisão cautelar, presente a excepcionalidade justificadora para sua decretação, de modo que,
dentro do espectro cognitivo inerente à presente via
, há elementos suficientes para ratificação da fundamentação do decreto prisional preventivo.

3.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.